Tribunal: TJMT
Processo: 0000493-82.2010.8.11.0021
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000493-82.2010.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ANGELO CESAR TURA - CPF: 344.477.331-53 (APELADO), WILSON MASSAIUKI SIO JUNIOR - CPF: 729.204.163-91 (ADVOGADO), WOLCER FREITAS MAIA - CPF: 396.978.001-20 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELANTE), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), SUELI VIEIRA DE SOUZA - CPF: 783.907.456-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO -
Ação de repetição de indébito c.c. pedido de tutela antecipada – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – RECURSO NÃO CONHECIDO.

De decisão que não põe a termo o processo, a via recursal é o agravo de instrumento (art. 1.015/CPC) e não de apelação (art. 1.009/CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
BANCO DO BRASIL S.A.,
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Água Boa que, nos autos Da
Ação de repetição de indébito c.c. pedido de tutela antecipada
proposta por
ÂNGELO CÉSAR TURA,
afastou a aplicabilidade do TEMA 1.290/STF em que se estabeleceu a suspensividade do trâmite do processo e determinou o prosseguimento do feito.

Contrarrazões apresentadas (ID. 167339231). O Apelado pugna pelo não conhecimento do Recurso sob o argumento da inadequação da via eleita.

Afirma que o Banco Recorrente se utilizou equivocadamente do Recurso de Apelação para desafiar decisão interlocutória, e não sentença.

Sustenta que não é cabível ao caso concreto a aplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal, visto que, os ritos são totalmente diversos.

É o relato do essencial.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Sabe-se que o art. 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que da sentença cabe apelação.

Da leitura da decisão recorrida acostada ao ID. 162683659, observa-se que o conteúdo decisório ostenta natureza interlocutória, e não de sentença.

Eis a parte dispositiva da sentença recorrida:

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos opostos pela parte autora, e DOU-LHES PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos em razão do Tema 1.290/STF).

Prosseguindo, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca da redução dos honorários periciais apresentado em Id. 154869790.

Observa-se do ato decisório que o Juiz da causa não pôs fim à demanda, tanto que determina a intimação das partes para se manifestarem acerca da redução dos honorários periciais apresentado.

Dito de outro modo, trata-se de decisão que não põe a termo o processo, cuja via recursal é o agravo de instrumento (art. 1.015/CPC) e não de apelação (art. 1.009/CPC).

De mais a mais, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto o Agravante cometeu erro grosseiro ao manejar defesa com natureza jurídica e requisitos próprios.

Portanto, não há como conhecer do Apelo interposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade qual seja: inadequação da via eleita.

Com essas considerações,
não se conhece
do Apelo por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO

Sabe-se que o art. 1.009 do Código de Processo Civil estabelece que da sentença cabe apelação.

Da leitura da decisão recorrida acostada ao ID. 162683659, observa-se que o conteúdo decisório ostenta natureza interlocutória, e não de sentença.

Eis a parte dispositiva da sentença recorrida:

Ante o exposto, nos termos do art. 1.022 do CPC, CONHEÇO dos embargos opostos pela parte autora, e DOU-LHES PROVIMENTO para tornar sem efeito a decisão que suspendeu os autos em razão do Tema 1.290/STF).

Prosseguindo, intimem-se as partes para, no prazo de 10 (dez) dias, manifestarem acerca da redução dos honorários periciais apresentado em Id. 154869790.

Observa-se do ato decisório que o Juiz da causa não pôs fim à demanda, tanto que determina a intimação das partes para se manifestarem acerca da redução dos honorários periciais apresentado.

Dito de outro modo, trata-se de decisão que não põe a termo o processo, cuja via recursal é o agravo de instrumento (art. 1.015/CPC) e não de apelação (art. 1.009/CPC).

De mais a mais, não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade, porquanto o Agravante cometeu erro grosseiro ao manejar defesa com natureza jurídica e requisitos próprios.

Portanto, não há como conhecer do Apelo interposto, ante a ausência de pressuposto de admissibilidade qual seja: inadequação da via eleita.

Com essas considerações,
não se conhece
do Apelo por ser manifestamente inadmissível.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024